Tribunal: STJ
Processo: 2218414-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984463 - SP (2025/0250981-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUBENS CEZAR MADUREIRA CARDIERI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VILMA VERA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: CESAR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: LAURA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: LUIZ VICTOR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: RUBENS CARONE CARDIERI
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ WAHL DE ARAÚJO - SP154121
AGRAVADO
: EDIFICIO DONA OVIDIA MARINS DE GARAGENS AUTOMATICAS
ADVOGADA
: CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
04/11/2025
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 96491b68-b48c-4dda-91cf-1ceb42ce7dcf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984463 - SP (2025/0250981-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUBENS CEZAR MADUREIRA CARDIERI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VILMA VERA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: CESAR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: LAURA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: LUIZ VICTOR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE
: RUBENS CARONE CARDIERI
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ WAHL DE ARAÚJO - SP154121
AGRAVADO
: EDIFICIO
DONA
OVIDIA
MARINS
DE
GARAGENS
AUTOMATICAS
ADVOGADA
: CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE RUBENS CEZAR
MADUREIRA CARDIERI e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
em virtude da aplicação da Súmula no 7/STJ e o dissídio jurisprudencial não
comprovado.
Em suas alegações (e-STJ fls. 146/150), os agravantes argumentam que
demonstraram a existência de confusão entre credores e devedores e a possibilidade
de aplicação ao instituto da compensação.
Impugnação às e-STJ fls. 131/140.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a Súmula no 7/STJ, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no art.
932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
.
da decisão recorrida"
Documento eletrônico VDA51378469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:38
Código de Controle do Documento: 15c3cba9-4460-4f69-92fb-8b8ac37265d0

De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (AgRg nos EAREsp
1.870.554/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
7/3/2023
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
, DJe
- grifou-se).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:38
Código de Controle do Documento: 15c3cba9-4460-4f69-92fb-8b8ac37265d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.984.463 / SP
Número Registro: 2025/0250981-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066798720228260602
00090790720048260602
0016692004
16692004
22184149120248260000
602012004009079
66798720228260602
6679872022826060200090790720048260602
66798720228260602000907907200482606020016692004 79852004 90790720048260602
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBENS CEZAR MADUREIRA CARDIERI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VILMA VERA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE : CESAR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE : LAURA CARONE CARDIERI
AGRAVANTE : LUIZ VICTOR CARONE CARDIERI
AGRAVANTE : RUBENS CARONE CARDIERI
ADVOGADO : JOÃO LUIZ WAHL DE ARAÚJO - SP154121
AGRAVADO
: EDIFICIO DONA OVIDIA MARINS DE GARAGENS AUTOMATICAS
ADVOGADA
: CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
Documento eletrônico VDA52208644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:43
Código de Controle do Documento: 544a5515-ebb2-4f20-a6db-a4be0e118c56

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:43
Código de Controle do Documento: 544a5515-ebb2-4f20-a6db-a4be0e118c56